Tribunal: TJBA
Processo: 8002166-18.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002166-18.2020.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROQUE WENDEL DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): LORENA SANTOS SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA RENEGOCIAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA MÉDIA APLICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional c/c tutela de urgência e danos morais, ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à declaração de nulidade de renegociação bancária e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de abusividade das taxas de juros e ausência de contrato válido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se houve abusividade na cobrança de encargos financeiros e ausência de documentação hábil a comprovar a legalidade da renegociação contratual;(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente da renegociação impugnada. III. Razões de decidir 3. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da hipossuficiência da parte autora e possibilidade de inversão do ônus da prova. 4. Ausência de ilegalidade na taxa de juros pactuada (4,9899% a.m.), que se mostrou compatível com a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central do Brasil. 5. Documentos apresentados (extratos e telas sistêmicas) suficientes para demonstrar a regularidade da operação, especialmente diante da renegociação de múltiplas dívidas preexistentes. 6. A capitalização dos juros foi tecnicamente justificada, sendo válida diante da superação do critério do duodécuplo da taxa mensal. 7. Inviável a fixação de indenização por danos morais, ausente ato ilícito praticado pelo banco e inexistente nexo de causalidade entre a renegociação e eventual abalo psíquico alegado. 8. Pretensão de readequação das parcelas a valor inferior refoge aos parâmetros contratuais e de mercado, não se verificando desequilíbrio apto a justificar intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1."A estipulação de taxa de juros superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado." 2. "A apresentação de telas sistêmicas e extratos bancários pode ser suficiente para comprovar a regularidade de renegociação contratual, desde que compatíveis com os parâmetros oficiais do mercado financeiro." 3. "A ausência de contrato físico não invalida, por si só, a contratação realizada por meios digitais, desde que assegurada a transparência e informação ao consumidor." 4. "A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral decorrente da renegociação de dívida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8003306-05.2020.8.05.0039, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 16.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002166-18.2020.8.05.0141, em que figuram como apelante ROQUE WENDEL DA SILVA NASCIMENTO e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora